Tribunal: TJSP
Processo: 0002409-43.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta média (estar com bebida alcoólica).
2-) Não existe nulidade. Inexiste imprescindibilidade da realização da perícia. Isso ocorre quando o delito deixa vestígios. Aqui trata-se de uma infração administrativa, no interior da unidade prisional. Deve-se resolver as condutas de maneira célere, com respeito à ampla defesa e ao contraditório.
3-) Agentes

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta média (estar com bebida alcoólica).
2-) Não existe nulidade. Inexiste imprescindibilidade da realização da perícia. Isso ocorre quando o delito deixa vestígios. Aqui trata-se de uma infração administrativa, no interior da unidade prisional. Deve-se resolver as condutas de maneira célere, com respeito à ampla defesa e ao contraditório.
3-) Agentes penitenciários que confirmam a apreensão de duas garrafas com "Maria Maluca", de origem etílica. Presunção de legitimidade. Não há provas de que queiram prejudicar um inocente ou tenham desavença com o reeducando.
4-) Decisão mantida. Anotação deve ser feita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002409-43.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOSELITO CRISPIM DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao agravo em execução penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-43.2020.8.26.0520 -Voto no 3790
2
VOTO No 3790
Agravo em Execução Penal no 0002409-43.2020.8.26.0520
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 9a RAJ – São José dos Campos
Juiz prolator da decisão: doutor Carlo Gutemberg de Santis Cunha
Agravante: Joselito Crispim dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta média (estar com bebida alcoólica).
2-) Não existe nulidade. Inexiste imprescindibilidade da realização da perícia.
Isso ocorre quando o delito deixa vestígios. Aqui trata-se de uma infração administrativa,
no interior da unidade prisional. Deve-se resolver as condutas de maneira célere, com
respeito à ampla defesa e ao contraditório.
3-) Agentes penitenciários que confirmam a apreensão de duas garrafas com
"Maria Maluca", de origem etílica. Presunção de legitimidade. Não há provas de que
queiram prejudicar um inocente ou tenham desavença com o reeducando.
4-) Decisão mantida. Anotação deve ser feita.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Joselito Crispim dos
Santos em face de decisão que considerou configurada a falta média imputada ao
sentenciado, determinando sua anotação no prontuário, para os devidos fins, porque não
foi feita prova pericial do conteúdo das garrafas, para saber se era a bebida alcoólica
"Maria Maluca", causando-s a nulidade do procedimento, ou, então, a absolvição.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 111 e 114/116), a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-43.2020.8.26.0520 -Voto no 3790
3
impugnada foi mantida (fls. 117).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da
preliminar e não provimento do recurso (fls. 128/132).
II - Fundamentação
Não há nulidade.
As garrafas foram apreendidas, sendo que os agentes penitenciários
atestaram ser a bebida alcoólica encontrada nas unidades prisionais, "Maria Louca".
Não há que se falar em nulidade, porque os fatos aconteceram dentro de
uma unidade prisional, não são adjetivados de criminosos.
Pela dinâmica do que ocorre nesses lugares, não se pode ter, a todo instante,
intervenção fora dos quadros funcionais, sob pena de atravancar o sistema de
cumprimento de pena.
Há uma relação de confiança, na normalidade, entre sentenciados e entre
eles e a administração prisional, representada, de perto, pelos agentes penitenciários.
Caso contrário, instalar-se-ia um caos no meio carcerário.
Julga-se o mérito.
O agravo não pode ser provido.
Segundo o comunicado 79/2019, em 9.4.2019, 8 horas, na cela 6, Joselito
Crispim estava com duas pequenas garrafas de aproximadamente 1 litro de "Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-43.2020.8.26.0520 -Voto no 3790
4
Louca" (bebida alcoólica arsenal). Ele assumiu serem suas e ficou isolado no RCD. A
constatação ocorreu quando Adailto, agente de segurança penitenciário, realizava o
procedimento de visto bate-chão e bate-grade (fls. 61/62).
Instaurou-se procedimento interno disciplinar, 74/2019, fls. 66.
Fotografia das garrafas e de seu conteúdo encontra-se a fls. 70.
Joselito confirmou que as garrafas eram suas, porém, dentro delas havia
suco, fornecido pela unidade prisional para alimentação. Não havia nada de alcoólico.
Não pertence à facção. Não tem falta disciplinar (fls. 75).
Se o suco era fornecido pela unidade em que preso, não havia necessidade
de estocar em garrafas o produto. Poderia desejar consumir depois, mas não havia como
preservar o líquido, que é perecível. Já a bebida alcoólica, ela é mais resistente, pode
ficar fora de uma geladeira ou freezer.
Ouvido, Adailto, ratificou o conteúdo do comunicado. Disse, ainda, que a
quantidade de "Maria Louca" seria de 1 litro (fls. 71).
Roberto, também agente, realizava com Adilto o bate chão e o bate grades,
no raio 1, e, ao adentrar a cela 6, durante a vistoria, encontrou escondido em uma das
camas duas garrafas pequenas, com a substância alcoólica artesanal, mais conhecida
como "Maria Maluca" (fls. 72).
Os agentes penitenciários provam que o agravante estava com bebida
alcoólica na cela. Eles estavam laborando e apreenderam as duas garrafas com a "Maria
Maluca", certo que o reeducando assumiu a propriedade delas e, mais tarde, igualmente,
assistido, também disse ser dono delas, apenas que o conteúdo era diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-43.2020.8.26.0520 -Voto no 3790
5
Em todo meio há os bons profissionais e os maus profissionais, no caso, não
se verifica que queiram atribuir falsamente a conduta ao reeducando, tampouco que
tinham alguma desavença com ele.
"3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral
produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações
de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos
em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017,
publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em
1o/2/2016." (AgRg no HC 553388/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 5.3.2020 – DJe 13.3.2020). No mesmo sentido: AgRg no HC
532071/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.
5.11.2019 – DJe 12.11.2019.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Câmara:
"Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem ou disciplina
no estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da LEP). Absolvição pretendida.
Insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas
através de procedimento apuratório disciplinar. Depoimentos dos agentes
penitenciários que se revestem de especial relevância probatória, eis que, como
agentes do Estado, gozam de fé pública. Anotação da falta grave de rigor .Agravo
improvido" (Agravo em Execução Penal no 7005455-79.2013.8.26.0482 – Rel. Des.
Salles Abreu – J. 11.2.2014 – P. 18.2.2014), grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-43.2020.8.26.0520 -Voto no 3790
6
Seus testemunhos tem presunção de veracidade, na condição de servidores
públicos (AgRg no HC 562216/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca – J. 26.5.2020 – DJe 2.6.2020; AgRg no HC 553388/SP – T5 - Quinta
Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 5.3.2020 – DJe 13.3.2020; AgRg
no HC 550514/SP – T5 – Quinta Turma – Rel Min. Joel Ilan Paciornik – J. 20.2.2020 –
DJe 5.3.2020; AgRg no HC 527087/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik – J. 17.10.2019 – DJe 24.10.2019 e AgRg no HC 490998/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 13.8.2019 – DJe 30.8.2019 ("2.
Registre-se que consolidou-se neste Tribunal entendimento de que ''a prova oral
produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária
se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A
Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a
priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral").
Eles são favorecidos pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em
razão do princípio da legalidade, presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa
presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite,
prova em contrário (GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São
Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Dessa forma, configurou-se a falta disciplinar média prevista no art. 45,
incisos II, VII e XVIII, da LEP.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição da preliminar e não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-43.2020.8.26.0520 -Voto no 3790
7
agravo em execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.